Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700960-93.2021.8.07.0005 RECORRENTES: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO APROVAÇÃO GÊNIO LTDA - EPP, CENTRO DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL APROVAÇÃO EIRELI RECORRIDA: LOIANE RODRIGUES FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. PERÍCIA. IMÓVEL VIZINHO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.O legislador estabeleceu direitos e obrigações àqueles que pretendem construir, mormente em relação aos direitos de vizinhança previstos no art.1299 do Código Civil, segundo o qual o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. 2. A indenização, no ordenamento jurídico, busca reparar o ofendido, quer por danos materiais, quer por danos morais para reequilíbrio patrimonial da vítima. Assim, aquele que causa danos ao imóvel vizinho deve repará-lo na medida necessária recompor o que foi danificado. 3. Em ação de indenização para reparação de danos, verificando-se que as partes rés não se desincumbiram do ônus de comprovar a ausência do nexo causal entre a conduta praticada e os danos sofridos (art. 373, inciso II, do CPC), pertinente a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que foram efetivamente comprovados pela parte autora. 4. O dano causado ao imóvel, decorrente de obra vizinha, configura violação ao patrimônio imaterial da autora, pois ocasionou transtornos que extrapolam os percalços do dia a dia. 5. A redução do valor arbitrado a título de danos morais deve ocorrer de acordo com a situação dos autos e considerando tais fatores, reputa-se adequado o valor estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes apontam violação ao artigo 944 do CPC, aduzindo não haver lastro probatório suficientes para responsabilizá-lo pelos danos causados à parte recorrida, bem como que devem ser revisto o valor fixado a título de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 944 do Código Civil, pois a tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017